Tribunal: TJMT
Processo: 1040051-27.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040051-27.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEULIANE DO PRADO E SILVA - CPF: 791.456.391-91 (APELADO), TARSILA REIS CORREIA - CPF: 035.134.965-08 (ADVOGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO MASTER S.A. (APELANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), NEULIANE DO PRADO E SILVA - CPF: 791.456.391-91 (APELANTE), TARSILA REIS CORREIA - CPF: 035.134.965-08 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), BANCO MASTER S.A. (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELANTE), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. REPACUTAÇÃO GLOBAL DE DÍVIDAS. INOBSERVÂNCIA DO RITO PROCEDIMENTAL PRÓPRIO. DIVIDIDO EM DUAS FASES. ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. ERROR IN PROCEDENDO. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta por Neuliane do Prado e Silva contra sentença que limitou os descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% da remuneração líquida da autora, sem instaurar o procedimento especial previsto na Lei nº 14.181/2021 para repactuação global de dívidas, desconsiderando comando expresso de acórdão anterior que havia anulado sentença de igual teor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de instauração do procedimento bifásico previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC acarreta a nulidade da sentença; e (ii) saber se houve julgamento citra petita, em razão da não análise do pedido de repactuação global de dívidas formulado pela parte autora.

III. Razões de decidir

3. O art. 104-A do CDC estabelece, de forma obrigatória, a realização de audiência conciliatória, com a presença de todos os credores, como primeira fase do procedimento judicial de repactuação de dívidas do consumidor superendividado. A omissão dessa etapa compromete a legalidade do processo e caracteriza error in procedendo.

4. A repetição da sentença anteriormente anulada, sem o cumprimento das determinações do acórdão transitado em julgado, afronta a autoridade da coisa julgada e viola o devido processo legal.

5. A sentença deixou de apreciar o pedido de repactuação integral das dívidas da autora, limitando-se a readequar os descontos em folha, configurando julgamento citra petita e frustrando os fins protetivos da Lei nº 14.181/2021.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação de Neuliane do Prado e Silva provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular processamento da ação conforme o rito dos arts. 104-A e 104-B do CDC.

Tese de julgamento:
"1. É nula a sentença que, em ação fundada na Lei nº 14.181/2021, deixa de instaurar o procedimento especial previsto para a repactuação de dívidas do consumidor superendividado. 2. Caracteriza julgamento citra petita a omissão quanto ao pedido de repactuação global das dívidas do consumidor, formulado de forma expressa na petição inicial."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, III, 54-A, §1º, 104-A e 104-B; CPC, arts. 141 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap Cível nº 0701234-68.2022.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Otávio Saboia Ribeiro, j. 10.04.2024; TJDF, Ap Cível nº 0718743-76.2022.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 17.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de quatro recursos de
apelação cível
interpostos pelas partes
NEULIANE DO PRADO E SILVA, BANCO MASTER S/A, GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A., BANCO DO BRASIL S.A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá – MT, nos autos da ação de limitação de descontos de empréstimos bancários em 35% do salário da autora c/c indenização por danos morais, ajuizada por NEULIANE DO PRADO E SILVA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, limitando os descontos consignados em folha de pagamento ao patamar de 30% dos proventos líquidos da autora, mantendo os contratos firmados com as instituições financeiras.

O apelante BANCO MASTER S.A. insurge-se contra a sentença, sustentando que os descontos efetuados estão respaldados em contratos firmados de forma regular e válida, especificamente referentes ao cartão de benefícios CREDCESTA e saques consignados.

Alega que tais contratos não se confundem com empréstimos consignados tradicionais, tendo sido firmados com autenticação digital e
selfie
, com ciência inequívoca da parte apelada.

Argumenta que houve clara contratação, com transferência bancária comprovada, e que o desconto respeita o limite legal de 10% da margem consignável prevista para o referido produto.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados pela autora.

Recolhimento do preparo, id.

280038874.

O grupo empresarial apelante, GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. alega ilegitimidade passiva, sustentando que atua como holding e não realiza operações diretas com consumidores, tampouco celebrou qualquer contrato com a parte autora. Afirma que não houve participação nos fatos controvertidos e que os documentos constantes nos autos não demonstram qualquer vínculo com a parte recorrente.

Pede, liminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva e extinção do feito sem resolução do mérito com base no art. 485, VI, e art. 337, XI do CPC.

Recolhimento do preparo, id. 280038862.

O BANCO DO BRASIL sustenta que não houve violação contratual, pois os empréstimos foram celebrados de forma livre, com pleno conhecimento das condições pactuadas, e os descontos estão amparados por autorizações válidas.

Argumenta que não houve superendividamento involuntário, pois a parte autora assumiu o risco da contratação. Requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da regularidade dos contratos e improcedência do pedido.

Recolhimento do preparo, id.

280038869.

A autora, ora apelante inconformada com a acolhida parcial do pedido, aduz que a sentença não observou os ditames da Lei 14.181/21 (Lei do Superendividamento), pois não contemplou a necessidade de audiência conciliatória com todos os credores, tampouco apresentou plano de pagamento com prazo de até 5 anos, conforme prevê o art. 104-A do CDC.

Afirma que, embora tenha havido limitação dos descontos, restou sem tratamento os valores residuais, perpetuando o estado de desequilíbrio financeiro.

Requer o reconhecimento do superendividamento e o processamento adequado da repactuação das dívidas, com apresentação de plano conforme a legislação vigente.

Alega que sua pretensão sempre foi a repactuação global de todas as suas dívidas, e não apenas a limitação dos descontos consignados.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito conforme o procedimento específico previsto na Lei nº 14.181/21.

Isenção do preparo.

Contrarrazões, dis. 280038881, 280641875, 280830360, 280844398, e 281326378.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de quatro recursos de
apelação cível
interpostos pelas partes
NEULIANE DO PRADO E SILVA, BANCO MASTER S/A, GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A., BANCO DO BRASIL S.A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá – MT, nos autos da ação de limitação de descontos de empréstimos bancários em 35% do salário da autora c/c indenização por danos morais, ajuizada por NEULIANE DO PRADO E SILVA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, limitando os descontos consignados em folha de pagamento ao patamar de 30% dos proventos líquidos da autora, mantendo os contratos firmados com as instituições financeiras.

Denota-se dos autos que a parte autora ajuizou a citada ação, consubstanciada na Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021), alegando comprometimento econômico-financeiro que afeta diretamente seu direito de subsistência no patamar do mínimo existencial.

A Magistrada de origem limitou os empréstimos consignados em folha de pagamento de Nelice ao patamar de 30% dos seus proventos líquidos, mantendo os demais termos dos contratos. Ainda, condenou as partes ao pagamento das despesas processuais de forma
pro rata
, e cada uma delas à obrigação pelo pagamento dos honorários de seus respectivos advogados. Sentença assim grafada:

“ [...]I – DAS PRELIMINARES

Referente a ilegitimidade de parte alegada pelo CAPITAL CONSIG HOLDING, tenho que não lhe assiste razão, eis que, o credor da autora é CAPITAL CONSIGN SOCIEDADE DE CRÉDITO, como se denota do id nº 132463203, qual faz parte do mesmo grupo econômico, razão pela qual rejeito a ilação do requerido.

Quanto a falta de interesse de agir, é evidente que a parte requerente, com a propositura da presente ação demonstra a necessidade de pronunciamento judicial, pois busca assegurar um direito que entende devido. Nada impede que a parte requerente busque do Poder Judiciário um pronunciamento do direito que alega possuir, até porque a referido pretende limitar os descontos em 30% de sua renda mensal, sendo o pedido juridicamente possível no ordenamento jurídico.

Quanto a inépcia da inicial por pedido genérico, verifico que a autora visa a readequação dos descontos em folha e em conta-corrente, assim, ficou esclarecida a sua intenção e reduzir os descontos efetivados quanto aos contratos aqui discutidos, razão pela qual, rejeito a preliminar.

Não há que se considerar a alegação de inépcia da inicial em face da inocorrência de pretensão resistida, eis que não é uma obrigatoriedade avençar extrajudicialmente com o requerido e/ou informar que pretende demandar com o referido, haja vista que a parte demandante possui autonomia para decidir como buscar seu direito, qual entende por lesado. E em consonância ao
trinômio necessidade-utilidade-adequação
, rejeito a referida arguição do requerido.

Referente a impugnação a gratuidade de justiça, tenho que tal benesse não fora concedida nos autos, tendo a autora recolhido as custas pertinentes, com o posterior recebimento da demanda. Assim, sobejou prejudicado o pleito.

Quanto a impugnação ao valor da causa, tenho que reflete a expressão econômica da demanda, qual visa o autor auferir. Assim, rejeito a ilação.

Os fundamentos da tutela antecipada e demais preliminares suscitadas entrelaçam com o mérito e merecerão análise em conjunto

II – DO MÉRITO

Ficou consignado no id nº 140915669 que o pedido inicial tem como suporte limitação de descontos e não repactuação de dívida, apesar de assim intitular seu pedido. Tanto que foi recebida pelo procedimento ordinário e a referida decisão não foi atacado por recurso, reputando-se aceito o procedimento.

Ademais, como amplamente ditado pelo requeridos, inexistiu os requisitos legais para o procedimento da repactuação de dívida nos termos da Lei 14.181/2021 , que pressupõe a boa-fé da pessoa natural com superendividamento como posto em seu artigo 54-A § 1º, e que as dívidas sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento.

Veja que algumas das dívidas foram contraídas, em dois meses antes do ingresso da ação, quando já estava comprometido seu salário com demais Instituições Financeiras, resta claro tal afirmação com a contratação junto ao Sicredi S/A.

Pior, a parte autora não comprovou alteração de sua renda a justificar o pedido de repactuação, pois conforme holerite último juntado, está ainda recebendo vantagens além do salário. Deste forma, como já posto, aqui será dirimida a questão se cabe ou não a limitação de descontos de seu salário e a exclusão de restrição cadastral, que trata de seu pedido inicial, posto que, a repactuação é pedido sucessivo:

1) A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, objetivando A SUSPENSÃO IMEDIATA DOS DESCONTOS/COBRANÇA ATRAVÉS DE FATURAS E DESCONTO DIRETO NA CONTA BANCÁRIA/SALÁRIO (DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO-CONSIGNADO), da requerente em relação aos contratos de empréstimos e cartões de crédito, contraídos junto aos réus, partindo de uma premissa que a ora peticionária se qualifica como superendividada, tendo o direito líquido e certo quanto ao plano judicial compulsório em consonância com o Art. 104-B da Lei Federal 14.181/21, na contingência da não aceitação da repactuação amigável; Sucessivamente que a
concessão da TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a limitação no montante de 30% (trinta por cento) da renda liquida da autor, referente as cobranças através de faturas e/ou desconto direto no salário/consignado/conta bancária da autora, a título de empréstimo e dívidas bancária ou cartão de crédito, contratados com os réus
, requer, ainda, seja determinada a abertura de conta judicial a fim de que sejam efetuados os depósitos do montante devido limitados a 30%, mês a mês na referida conta, de forma a cessar os descontos em benefício. Determinar a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC; Requer a exibição dos documentos de contrato para que da intimação conste que a exibição se dê com prazo mínimo de 30 dias antes da audiência de conciliação; Ainda, como efeito da tutela provisória, determinar aos demandados
que se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins, sob pena de multa
a ser cominada por Vossa Excelência, a qual sugere em R$500,00 diários a se consolidar em 90 dias”

Cabe ressaltar ainda, que a parte autora na sua inicial, demonstrou o vínculo com todas as Instituições Financeiras ditadas na inicial.

Na verdade, os débito descontados em folha de pagamento são referentes a Instituições: Capital Consignado; Banco do Brasil, Banco Inter e Banco Master(holerite do id 132463203).

Com relação ao Sicredi, Santander, Losango e Itaú, acostou na inicial os contratos firmados, em relação a estes, são debitados em conta corrente ou pagamento em Boleto, como ali consignado nos contratos.

Sabemos que a limitação de desconto somente se aplica em empréstimos relacionados a folha de pagamento e não aqueles firmados para pagamento em conta corrente ou boleto.

No caso, pelo holerite de id nº 132463203, verifica-se que a parte autora possui um salário de R$ 17.121,19, acrescentando outras vantagens se chega a R$ 3.878,23, somados ao salário perfez um total de R$ 20.999,42.

Deste salário abatendo os descontos obrigatórios de R$ 9.138,48, teria líquido o valor de R$ 11.860,94.

Os seus empréstimos descontados em folha de pagamento perfazem o valor de
R$6.684,56, qual não poderiam extrapolar 35% da renda líquida qual seja R$ 3.953,64.

Restando evidente que a limitação pretendido na inicial tem cabimento, em parte, afetando apenas os descontos em folha de pagamento e não o que corresponde a débito em conta corrente ou boleto, pois caberia a própria autora zelar pela sua saúde financeira.

Ademais, os requeridos que debitam em folha de pagamento, não demonstraram que quando da efetivação da contratação, exigiram margem consignável para atender os empréstimos, portanto, correram risco na relação contratual.

A parte requerente pretende com a presente ação a adequação do contrato efetivado com a parte requerida não ultrapassando 30%, uma vez que estão sendo descontados integralmente em sua folha de pagamento, devendo haver a limitação dos descontos da remuneração.

Pela soma acima efetivada e considerando os descontos em seu holerite de mês 08.2023, merece acolhimento o pedido de redução do desconto em folha no patamar legal de 30%, sobre o valor líquido de seu salário.

Ao ver deste juízo, merece parcial acolhimento para fixação dos descontos em 30% do salário líquido em folha de pagamento, qual objetiva evitar a privação dos recursos indispensáveis a sobrevivência do trabalhador e da sua família, com base no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e, ainda, visa um meio de facilitar o pagamento da dívida.

No que tange a dívida de CARTÃO DE CRÉDITO e DEMAIS DESCONTOS EM CONTA-CORRENTES – EMPRESTIMOS CDC
,
debitados em conta corrente ou boleto, não existe nenhuma comprovação de ocorrência de vício de consentimento ou social a justificar anular total ou parcial os contratos firmados, pois tratam de empréstimos efetuados com a própria parte autora em sua plena lucidez e vontade, não havendo que aventar que está passando momento tormentoso para eximir a responsabilidade, assim, não vejo razão plausível para desconstituir o contrato e tão pouco, o valor da parcela, livremente avençada pelas partes.

Ora, é inaceitável verificar que se utilizou as benesses de carto de crédito concedida, gastou os valores e depois vem alegar superendividamento a que deu causa.

Quanto ao pedido de não inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, insta salientar que em relação as Instituições Financeiras que estão debitando os valores em folha de pagamento, deverão suspender o ato até que o Órgão Empregador, limite os descontos em 30%, em todas contratações e após, havendo mora, nada obstar de inscrição cadastral.

Contudo, referente aos demais contratos, havendo a inadimplência, é direito dos requeridos incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplência
.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, somente é cabível a indenização, quando restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade.

Não estão presentes os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação civil. Ora, pelas razões e provas trazidas na inicial, o requerido não praticou um ato ilícito capaz de gerar responsabilidade civil.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS EM 35% DO SALÁRIO DO AUTOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA e
ACOLHO em PARTE
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, impondo a limitação no presente caso ao patamar de 30% dos proventos líquidos, dos empréstimos consignados em folha de pagamento, conforme holerite acostado no id n. 132463203
.
No mais, mantenho os contratos. [...]”

Pois bem.

- Da preliminar - definição da natureza da ação – nulidade da sentença.

A parte apelante Neuliane Do Prado E Silva, apresentou a preliminar arguindo, em síntese, a sentença não observou o acórdão de id. 170989532, e nem a lei de superendividamento.

Primeiramente, destaco que o acórdão de ID 170989532, transitado em julgado, já havia anulado sentença anterior de
idêntico teor
, reconhecendo expressamente a necessidade de observância do rito específico previsto para as ações fundamentadas na Lei do Superendividamento. Transcrevo trecho da ementa daquele julgado:

"CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (LEI N. 14.181/2021 – SUPERENDIVIDAMENTO) – INOBSERVÂNCIA DAS FASES PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ERROR IN PROCEDENDO – CONFIGURAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSOS PREJUDICADOS.

A Lei n. 14.181/2021 prevê procedimento específico, constituído de duas fases, a primeira, conciliatória, e a segunda, contenciosa, para processamento das ações de repactuação de dívidas, fundamentadas no superendividamento.

O desrespeito ao mencionado procedimento específico configura error in procedendo, que acarreta a nulidade da sentença, a qual pode, inclusive, ser declarada de ofício."

Verifica-se, destarte, que a Magistrada de primeiro grau
desconsiderou integralmente o comando emanado do acórdão
anteriormente proferido, limitando-se a proferir
nova sentença nos mesmos EXATOS moldes da decisão outrora anulada
. Tal conduta configura inadmissível
error in procedendo
e importa, ainda, em flagrante violação à autoridade da coisa julgada, comprometendo a higidez do devido processo legal e a segurança jurídica das decisões judiciais.

A Lei nº 14.181/21, que incluiu no Código de Defesa do Consumidor os artigos 54-A a 54-G e 104-A a 104-C, tem como objetivo prevenir e tratar situações de superendividamento de consumidores pessoas naturais de boa-fé, preservando o mínimo existencial mediante a revisão e repactuação do conjunto de suas dívidas.

O art. 54-A, §1º do CDC define o superendividamento como
"a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação."

No caso em análise, a apelante demonstrou documentalmente que suas dívidas comprometem 455,9% de sua renda líquida com empréstimos, e o cartão de crédito compromete impressionantes 3.562% de sua renda. Tais percentuais tornam materialmente impossível o adimplemento das obrigações sem o comprometimento severo do mínimo existencial da consumidora.

Apenas a título de exemplo, as faturas de cartão de crédito do Banco Itaúcard, conforme documentos de ID 132463209, 132463210 e outros, evidenciam uma evolução da dívida de R$ 78.261,71 em abril/2023 para R$ 93.744,45 em maio/2023, R$ 110.173,25 em junho/2023, chegando a R$ 148.204,80 após outra renegociação, com valores absolutamente desproporcionais à capacidade econômica da apelante, e em virtude disso a parte autora requereu a repactuação das dividas.

Esse círculo vicioso de endividamento crescente, potencializado por sucessivas renegociações que apenas dilatam o débito e aumentam os encargos, é exatamente a situação que a Lei do Superendividamento busca remediar, mediante um tratamento conjunto e global de todas as dívidas do consumidor, e não apenas dos empréstimos consignados.

A sentença recorrida, ao limitar-se a reduzir os descontos em folha de pagamento para 30% dos proventos líquidos, sem considerar as demais dívidas que comprometem mais de 400% da renda da apelante, contraria frontalmente a lógica do tratamento do superendividamento estabelecida pela Lei nº 14.181/21.

A simples mitigação dos descontos incidentes sobre verbas de natureza consignada revela-se, por si só, medida insuficiente à superação do estado de superendividamento experimentado pela autora, na medida em que o saldo remanescente dos débitos poderá ser exigido por outras vias executivas, perpetuando, em última análise, o quadro de inadimplemento estrutural.

Longe de propiciar efetiva tutela à parte hipossuficiente, tal providência acaba por agravar sua situação financeira, mantendo-lhe atrelada a obrigações pecuniárias que se mostram, à evidência, inexequíveis à luz de sua atual capacidade contributiva.

A Magistrada
a quo,
ao reiterar os contornos decisórios da sentença anteriormente desconstituída por esta colenda Quinta Câmara de Direito Privado, incorreu,
data vênia
, em
error in procedendo
, já devidamente apontado nos autos.

Ademais, conferiu à lide solução não apenas insuficiente sob a perspectiva da proteção da parte vulnerável — cuja situação de superendividamento exige resposta jurisdicional integral e efetiva — como também temerária do ponto de vista das instituições financeiras envolvidas, comprometendo, assim, os princípios da segurança jurídica e da previsibilidade contratual. Tal condução, de forma inequívoca, revela-se dissonante com o disposto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, cuja dicção normativa consagra diretrizes protetivas à parte consumidora em situação de vulnerabilidade patrimonial extrema.

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”

O procedimento previsto pela Lei nº 14.181/21 para o tratamento do superendividamento compreende duas fases distintas:
Fase conciliatória
(art. 104-A): audiência com a presença de todos os credores, na qual o consumidor apresenta proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos; e
Fase contenciosa
(art. 104-B): no caso de não haver êxito na conciliação com algum dos credores,
instaura-se processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos
e repactuação das dívidas remanescentes
mediante plano judicial compulsório.

A audiência prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor reveste-se de natureza obrigatória e constitui etapa essencial à estrutura procedimental voltada ao tratamento judicial do superendividamento. Trata-se de fase indisponível ao juízo, não se tratando de faculdade, mas de imposição legal que visa assegurar a participação dialógica de todos os credores, sob a supervisão do Estado-juiz, na busca pela repactuação global e sustentável das obrigações contraídas.

Frustrada a tentativa de composição consensual com os credores, deflagra-se a segunda fase do procedimento, qual seja, a instauração do processo de revisão judicial dos contratos e a consequente elaboração de plano de pagamento compulsório, com vistas à preservação da dignidade do devedor e à harmonização das relações obrigacionais.

No caso sub examine, não obstante expressa determinação contida no venerando acórdão anterior (ID 170989532), a Magistrada de primeiro grau descurou da observância do rito legal,
deixando de promover a instalação da segunda fase procedimental
. As partes
sequer foram regularmente intimadas para apresentação de plano voluntário de pagamento, tampouco para se manifestarem acerca de eventual recusa ou inviabilidade de celebração do referido plano.
Tal omissão comprometeu a integridade do devido processo legal e frustrou os fins visados pelo microssistema de proteção ao consumidor superendividado, conforme delineado na Lei n.º 14.181/2021.

Ao desconsiderar os contornos amplos da pretensão deduzida em juízo e restringir-se, de modo indevido, à análise exclusiva dos contratos de empréstimos consignados, a r. sentença incorreu em vício de
citra petita
, porquanto deixou de apreciar, em sua inteireza, o pedido central formulado pela parte apelante, qual seja, a repactuação global de seu passivo financeiro, com a observância do postulado do mínimo existencial. Pretendeu-se, desde o início, a instituição de um plano de pagamento que abarcasse a totalidade das obrigações assumidas pela consumidora, de modo a permitir a reestruturação responsável de seu endividamento, sob a égide do equilíbrio contratual e da dignidade da pessoa humana.

Além disso necessário destacar que a decisão deve sempre ser baseada da seguinte e forma:
“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

Ainda sobre este tema, leciona Fredie Didier Jr., da seguinte maneira
:“[...] Citra petita (ou infra petita) é a decisão que deixa de analisar (i) pedido formulado, (ii) fundamento de fato ou de direito trazidos pela parte ou (iii) pedido formulado por ou em face de um determinado sujeito do processo[...]Se na decisão ultra petita o juiz exagera e, na extra petita, ele inventa, na decisão citra petita o magistrado se esquece de analisar algo que tenha sido pedido pela parte ou tenha sido trazido como fundamento do seu pedido ou da sua defesa. Daí se vê que citra/infra petita é decisão em que houve omissão quanto ao exame de uma questão, seja ela incidental ou principal [...]”
(Curso de Direito Processual Civil, 8ª edição, volume 2, Editora JusPodivm, 2013, p. 350)

Assim, a decisão citra petita caracteriza-se pela omissão do juízo quanto à análise de pedidos expressamente formulados, culminando na ausência de prestação jurisdicional plena aos litigantes.
Foi, justamente, o que se verificou na hipótese sub judice, impondo-se, pois,
o reconhecimento do vício e a devida cassação do decisum.

A jurisprudência a respeito:

Ementa: APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO . LEI N. 14.181/21. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDAS . GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR . CONTRATO DE CONSÓRCIO CANCELADO. PLANO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO OPORTUNIZADA. PROCEDIMENTO DIVIDIDO EM DUAS FASES . ARTS. 104-A E 104-B. REQUERIMENTO EXPRESSO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA ANULADA . 1. É ilegítima, para figurar no polo passivo de ação, pelo rito especial do superendividamento, a instituição financeira cujo contrato de empréstimo já se encontra quitado. Também é ilegítima a instituição financeira em que o contrato tem por objeto alienação fiduciária de veículo automotor, nos termos do art. 104-A, § 1º, do CDC . Preliminares de ilegitimidade passiva acolhidas. 2. Comprovado que o apelante reúne os requisitos para a concessão de gratuidade de justiça, compete ao apelado demonstrar que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento de sua subsistência, o que não ocorreu. Impugnação rejeitada . 3. Na análise da petição inicial, deve-se avaliar a sua aptidão para estabelecer os limites da lide, propiciando ao réu o exercício do direito de defesa, orientando a atividade instrutória e delimitando o âmbito do julgamento. No caso, é possível extrair da petição inicial a correlação lógica entre o pedido formulado e os fundamentos jurídicos. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada . 4. A Lei n. 14.181/2021, instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida . 5. Nos termos do art. 104-A, 1º, do CDC, não se submetem ao plano de repactuação de dívidas os contratos de crédito com garantia, como, no caso, o contrato de alienação fiduciária de veículo automotor. Também deve ser excluído o contrato de consórcio cancelado a pedido do consumidor, por inexistir qualquer pagamento futuro a ser realizado . 6. O art. 104-A do CDC não confere ao juiz mera faculdade ou prerrogativa para, a depender do seu critério, instaurar o processo de repactuação de dívidas ou, antes ainda, negar a realização da audiência de conciliação prevista no referido artigo, exceto aqueles celebrados dolosamente, sem o propósito de realizar o pagamento e os que contém garantia real, conforme previsto no § 1º do art. 104-A, do CDC . 7. Embora o plano de pagamento proposto pelo autor não esteja em conformidade com o que estabelece a norma mencionada, observa-se que não foi designada audiência de conciliação, que constitui a primeira etapa do procedimento. Observe-se que é na audiência de conciliação que o plano de pagamento é apresentado e, ainda, uma vez que, na hipótese, o referido plano já conste dos autos, acaso este não esteja conforme, não foi oportunizada ao autor/apelante a possibilidade de sua correção/adequação 8. Recurso conhecido e provido . Sentença anulada. (TJ-DF 0718743-76.2022.8 .07.0001 1846277, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 17/04/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/04/2024)

Assim, é nula a sentença, por
error in procedendo
, uma vez que extinguiu prematuramente o feito, sem oportunizar ao apelante a apresentação ou regularização do plano de pagamento. Soma-se a esse vício a omissão quanto ao pedido central da inicial, configurando julgamento citra petita. Assim, impõe-se a devolução dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do processo.

Diante desse cenário, não há que se falar em causa madura para julgamento por esta Egrégia Corte, pois, além da inobservância dos pedidos formulados na inicial e na contestação, a sentença reproduz, em essência, os termos da decisão anteriormente anulada. Diante de tantos vícios, eventual substituição da sentença por acórdão poderia restringir o direito recursal das partes, gerando risco de cerceamento de defesa, dado o filtro de admissibilidade aplicável nas instâncias superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de todos os recursos de apelação interpostos. Deixo de analisar os apelos das partes BANCO MASTER S/A, GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. e BANCO DO BRASIL S.A. e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por NEULIANE DO PRADO E SILVA, para
ANULAR
a sentença recorrida, diante do descumprimento do acórdão anterior (ID 170989532) e da inobservância ao rito procedimental específico estabelecido pela Lei n.º 14.181/2021. Determino, por conseguinte, o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se proceda à regular instauração do procedimento de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 101-B do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025